Tribunal: TJDFT
Processo: 0013399-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. DEFESA PELA CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RELEVANTE. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Quando a defesa é realizada pela Curadoria Especial, não é necessária a impugnação específica (art. 341, parágrafo único, do CPC), de modo que o fato de ter sido apresentada defesa genérica, por si só, não pode gerar prejuízos aos réus.
3. O Enunciado no 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
4. A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula contratual, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).
5. No que diz respeito à distribuição dos ônus de sucumbência, ainda que a parte tenha logrado êxito em alguns dos pedidos formulados, não há que se falar sucumbência mínima, se restou vencida em parcela relevante daquilo que pleiteou.
6. Apelo não provido.